Tribunal: TJBA
Processo: 8006691-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006691-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: DOMINGOS CASTRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, FABIO SOARES PEREIRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO INEXIGÍVEL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. e Itaú Seguros S/A, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8006691-05.2025.8.05.0000, contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial, mas determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença, formulado nos autos nº 8150155-21.2024.8.05.0001, promovido por Domingos Castro dos Santos.

2. As embargantes alegam omissão quanto ao pedido de extinção do cumprimento provisório, ausência de fundamentação para a escolha da suspensão e contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar expressamente o pedido de extinção do cumprimento provisório de sentença; e saber se há contradição entre a fundamentação que reconhece a inexigibilidade do título e o dispositivo que determina a suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifica-se omissão no acórdão quanto ao pedido de extinção do cumprimento provisório de sentença, formulado de forma expressa no agravo de instrumento.
5. Constatada também contradição entre o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial e a determinação de suspensão do cumprimento provisório, sem motivação específica para essa escolha.
6. Precedentes dos Tribunais de Justiça têm reconhecido a extinção do cumprimento provisório em razão da ausência de exequibilidade do título quando pendente apelação com efeito suspensivo ope legis.
7. A integração do julgado se mostra necessária para suprimir a omissão e harmonizar o dispositivo com os fundamentos da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para ajustar o dispositivo do acórdão, que passa a constar nos seguintes termos: “Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada e determinar a extinção do cumprimento provisório de sentença nº 8150155-21.2024.8.05.0001, em razão da inexigibilidade do título judicial, nos termos do art. 1.012, do CPC”.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto ao pedido de extinção do cumprimento provisório de sentença deve ser suprida quando reconhecida a inexigibilidade do título judicial. 2. A pendência de apelação com efeito suspensivo ope legis inviabiliza o prosseguimento do cumprimento provisório, impondo sua extinção”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5052670-78.2024.8.13.0024, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 23.10.2024; TJ-SP, AI nº 2180682-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. Walter Fonseca, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024; TJ-SC, AI nº 5021667-11.2023.8.24.0000, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 01.02.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5756362-42.2022.8.09.0051, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006691-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelantes
IU SEGUROS S.A. e outros
e como apelada
DOMINGOS CASTRO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator